Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-73.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-73.2020.8.14.0085

APELANTE: GUILHERME MENDES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000401-73.2020.8.14.0085

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE INHANGAPI/PA

APELANTE:
GUILHERME MENDES FERREIRA

ADVOGADA PARTICULAR: GISELIA GOMES, OAB/PA Nº 13.576-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II E §2º, - A, I, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS.
O CARRO DA VÍTIMA FOI ENCONTRADO EM POSSE DO ACUSADO, O QUAL ESTAVA EM FUGA JUNTO COM OUTROS COMPARSAS NÃO IDENTIFICADOS, QUE NO MOMENTO DA PERSEGUIÇÃO POLICIAL ABANDONARAM O VEÍCULO E FUGIRAM PARA A MATA, OCASIÃO EM QUE SOMENTE O APELANTE FOI PRESO PELOS AGENTES POLICIAIS.
ASSIM, PERCEBE-SE QUE
TODAS AS PROVAS DOS AUTOS APONTAM O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO DELITO EM TELA, NÃO HAVENDO DÚVIDA ALGUMA QUANTO SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Recurso CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 25 de abril de 2022 e término no dia 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
GUILHERME MENDES FERREIRA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pela
Vara Única de Inhangapí/PA
(ID nº 5660785), que o condenou às penas de
06 anos e 08 meses
de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
,
além do pagamento de
26 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo majorado).

Na
denúncia
(fls. 175/181, ID nº 5660722), o representante do Ministério Público narrou que no dia 02/06/2020, por volta das 18:30 horas, os denunciados chegaram no comércio da vítima armados com armas de fogo, ordenando-lhe que abrisse a grade para que tivessem acesso às dependências do local, tendo a vítima assim procedido. Ato contínuo, subtraíram a quantia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), um telefone celular marca LG, modelo K9 na cor prata e um veículo automotor modelo Palio, placa JWD 7646. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga no automóvel roubado e, após a vítima haver acionado a polícia, foram capturados no bairro Florestal em Castanhal/PA. Durante a tentativa de fuga, os denunciados abandonaram o referido automóvel, tendo a polícia encontrado no seu interior as armas utilizadas na ação criminosa. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II e §2º,-A, I, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 319/327, ID nº 5660785), o acusado DANILO DA SILVA ANDRADE, foi absolvido das sanções descritas na denúncia, por não restar provado sua participação no crime de roubo em questão.

Em suas
razões recursais
(fls. 406/409, ID nº 8563574), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 417/421, ID nº 8563581), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 424/427, ID nº 8667265), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas tanto pelo Boletim de Ocorrência e Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de bens, assim como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e reiterados em juízo, de forma segura e coerente, a vítima e policiais militares que participaram da detenção do acusado, relataram sua conduta delituosa.

A vítima
DIONÉZIO SOUZA DE MENEZES, em juízo (ID. nº 5660729), declarou:

“
Que três pessoas participaram do roubo, relatando que todas entraram no estabelecimento de sua propriedade de uma única vez e que estavam todos encapuzados; informou que na Delegacia soube que GUILHERME, o qual já conhecia de vista, foi preso na posse de seu veículo, que fora roubado na ação criminosa.”

A testemunha VICTOR WAGNER REIS DEL AGUILAL, na condição de policial militar, em juízo (ID. nº 5660729), informou:

“Que sua guarnição foi acionada via rádio dando conta de um roubo que havia ocorrido em Inhangapi; como lhes foi informado o número da placa, avistaram o veículo no sentido contrário (Inhangapi/Castanhal) e retornaram, iniciando-se a perseguição; no bairro Cariri, em Castanhal, os ocupantes do veículo o abandonaram e empreenderam fuga, somente tendo sido capturado o acusado GUILHERME; no veículo foram encontrados uma espingarda, e outras duas armas, todas municiadas”.

No mesmo sentido, o policial militar que atuou na prisão do réu,
CLAUDINEI MENDONÇA DE SOUZA, em juízo (ID. nº 5660729), afirmou:

“Foi solicitado apoio pelo destacamento de Inhangapi e como estavam às proximidades da PA 136, decidiram diligenciar, ocasião em que avistaram o veículo que havia sido informado pelo NIOP como roubado, iniciando-se a perseguição; que um dos ocupantes do veículo não conseguiu sair do mesmo e foi preso e os demais adentraram no mato e fugiram; que o carro pertencia à vítima e que haviam 03 armas de fogo municiadas no interior do mesmo; que a pessoa que ficou no interior do veículo foi o acusado GUILHERME e que este relatou no momento da prisão que alguns conhecidos pediram para que o mesmo os levasse até o local do crime, um comércio na zona rural de Inhangapi”.

Por fim, o acusado GUILHERME MENDES FERREIRA ao ser inquirido em Juízo negou a autoria do crime, dizendo que
apenas receberia a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para indicar o percurso do local para as pessoas que estavam consigo e que não conheciam o local onde buscariam um veículo, no entanto em sede policial, ao ser detido apresentou uma versão completamente distinta, ocasião que confessou saber que estava colaborando com um assalto, levando os demais indivíduos que participaram do roubo no estabelecimento comercial da vítima, pois entraria na divisão do que fosse roubado.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, o relato da vítima e testemunhas, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados tanto no âmbito policial, quanto em juízo, uma vez que
aduziram que o carro Fiat Palio, placa JWD-7646, de propriedade da vítima, foi encontrada em posse do acusado, o qual estava em fuga junto com outros comparsas não identificados, que no momento da perseguição policial abandonaram o veículo e fugiram para a mata, ocasião em que somente o apelante foi preso pelos agentes policiais.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

A título de esclarecimento, acrescento que utilizei a confissão extra judicial, arrimada com as demais provas colhidas durante e instrução processual para manter a condenação do apelante. Segundo entendimento da Súmula 545 do STJ,
“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
Diferentemente do juízo monocrático reconheço a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a Súmula em questão foi utilizada para manter a condenação do acusado, logo utilizada para a formação do convencimento, no entanto, não alterará a dosimetria da pena do apelante, sendo que já foi reconhecida a atenuante da menoridade penal, levando a pena na segunda fase da dosimetria ao seu mínimo legal, qual seja, 04 anos, impossibilitando de dosá-la abaixo do mínimo legal, superveniência da Súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO INFORMAL DO AGENTE. DADO NÃO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A teor do entendimento da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. No caso, segundo se infere dos autos, a confissão informal do paciente realizada durante a abordagem policial não embasou o édito condenatório, porque tida como ilegal pelo Juiz sentenciante, uma vez que inobservada a regra de advertência ao réu quanto o direito ao silêncio. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 695.471/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 04/05/2022